Tribunal: TJBA
Processo: 8048653-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048653-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROMENILZA SOUZA LIMA Advogado(s): LEONEL DA SILVA BANDEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR DESDOBRAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE E DE PERIGO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória em ação ordinária movida por servidora municipal, a qual buscava, dentre outros, o restabelecimento integral de gratificação denominada “desdobramento”, alegando direito ao recebimento em dobro do vencimento base com fundamento em leis complementares municipais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos elementos apresentados e das limitações impostas à concessão de liminar contra a Fazenda Pública, estão presentes os requisitos para deferir tutela de urgência destinada ao restabelecimento da gratificação pela atuação como gestora escolar. III. Razões de decidir 3. Os documentos apresentados não comprovam, de forma suficiente, a situação funcional atual da agravante nem a origem da verba denominada “desdobramento”, sendo necessária a instauração do contraditório. 4. A pretensão liminar envolve pagamento de vantagem pecuniária, hipótese vedada em sede de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, nos termos da legislação aplicável. 5. Não demonstrado o periculum in mora, pois eventual procedência futura permite recomposição financeira retroativa, inexistindo risco de dano irreparável. 6. A orientação jurisprudencial deste tribunal reafirma a impossibilidade de concessão de liminar que implique aumento ou restabelecimento de verba remuneratória de servidor público. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Ag. Instr. nº 8011825-57.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 18.10.2018, pub. 13.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8048653-08.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ROMENILZA SOUZA LIMA e como Agravado o MUNICIPIO DE ENTRE RIOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator